Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717629-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WENDELL JUNIO SOUZA LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS O agravo -- de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária - é mera repetição do de n. 0704496-25.2024.8.07.0000, que impugnou a mesma decisão, e que, em 22.3.24, a Turma negou provimento. Confira-se a ementa: “Execução penal. Prisão domiciliar. Filhas menores. Regime semiaberto. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Não provado que o apenado - em regime semiaberto - é indispensável aos cuidados das filhas menores de idade - que estão aos cuidados da mãe e em boas condições de saúde -, ou que essas estão em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1832776, 07044962520248070000, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024). Por equívoco da Vara de Execuções Penais, interposto o recurso, foram feitas duas autuações, que foram remetidos ao Tribunal. Houve preclusão consumativa. O recurso não é admissível. Nega-se seguimento. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES